Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DO LOCAL DO FATO. ARTIGO 53, IV, “a”, V, do CPC. COMPETENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos art. 64 c/c art. 65, ambos do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o enunciado da Súmula no 33 do STJ, a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz.
3. A Lei no 14.879, de 4.6.2024, acrescentou o § 5o ao artigo 63 do CPC, segundo o qual “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
4. No caso, não se revela possível a declinação de competência de ofício, uma vez que a ação foi inicialmente distribuída para o foro do local do acidente, não se mostrando, pois, aleatório.
5. De acordo com o disposto no art. 53, inciso IV, alínea “a” e inciso V, do CPC, o local do fato também é competente para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 2a Vara Cível de Taguatinga.